Tribunal: TJDFT
Processo: 0102869-33.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0102869-33.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID no 15143056, aguarde-se o julgamento do recurso interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007